Tribunal: TJDFT
Processo: 0721625-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721625-16.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JOSE DA COSTA NUNES APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por PAULO JOSE DA COSTA NUNES contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais, ajuizada em desfavor do HOSPITAL SANTA HELENA S/A e SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE. Por meio da petição de ID 31905014, a SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE pede a exclusão do polo passivo na presente demanda, ante o trânsito em julgado da Sentença. Ocorre que o autor interpôs recurso de apelação, cujo inicio do julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV está pautado no período de 02/02 até 09/02 conforme certidão de ID 31858079. Portanto, NADA A PROVER. Aguarde-se o julgamento. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator